Tribunal: STF
Processo: HC 269143
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.040.971/SP (e-doc. 7).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-docs. 2 e 6).

3. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou improcedente o pedido (e-doc. 3). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.
 
4. Neste habeas corpus, a impetrante aponta a ausência de provas para a condenação, dizendo-a alicerçada, exclusivamente, na palavra dos policiais. Sustenta preenchidos os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente fixação do regime aberto.

5. Requer, no âmbito liminar, a absolvição do paciente. Subsidiariamente, requer o reconhecimento, na fração máxima, do redutor do tráfico privilegiado, com aplicação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. No mérito, busca a confirmação da providência.

É o relatório. 

Decido.

6.  Ao indeferir a revisão criminal, o Tribunal de Justiça concluiu devidamente demonstradas a autoria e materialidade do delito nos seguintes termos:

“Quanto à autoria, o acusado em juízo não compareceu.
O policial civil Mauro salientou que o acusado de apelido ‘Gordinho’ foi investigado pelo fato de ter arrendado um ponto de drogas, bem como ter adquirido grande quantidade de entorpecentes. Na ocasião dos fatos recebeu denúncia de que Roberto teria deixado um saco com drogas na casa de Miguel. Foi até o local dos fatos e fez contato com Miguel que admitiu a posse do entorpecente e indicou que o guardava no quarto onde dorme, dentro de um saco de ração. Nesse local encontraram cerca de 18 quilos de maconha em tabletes. Miguel informou que guardava a droga para ‘Gordinho’ e receberia o valor de R$ 100,00 pelo serviço. A casa era muito humilde e Miguel aparentava mesmo passar as necessidades financeiras que relatou, pois havia crianças e sequer comida havia. Roberto não foi localizado, pois a presença da polícia no bairro foi noticiada pelos moradores permitindo a fuga. O saco com a droga estava aberto, pois tinha muita droga, o que não permitiria o fechamento do invólucro.
Inexiste motivo para se duvidar do depoimento policial.
Inicialmente destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab ovo, o depoimento prestado por agente público.
(...)
Deste modo, devidamente comprovada a autoria delitiva, mormente porque aos policiais que o surpreenderam na guarda da droga, Miguel confirmou que fazia esse serviço a pedido de ‘Gordinho’, apelido de Roberto, mediante recebimento de R$ 100,00 e que o fazia por necessidade financeira.
A quantidade, incomum com a figura do usuário, 17 quilogramas de maconha; a forma de acondicionamento, em tijolos; e, o fato de que o réu não teria condições econômicas16 para possuir a droga para seu uso pessoal, dão a necessária certeza de que a droga se destina ao tráfico ilícito. Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes, para sua tipificação, não exige a prova do elemento subjetivo do tipo.
Assim, quaestio a ser apreciada é a necessidade ou não de demonstração do fim de mercancia (traficância) para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes.” (e-doc. 3, p. 5-8)

7. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Mostra-se incabível, em sede de habeas corpus, a análise da suficiência ou insuficiência das provas que fundamentaram a condenação. O habeas corpus trata-se de via processual de cognição sumária e rito célere, destinada exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à rediscussão da matéria probatória, a qual deve ser enfrentada pelas vias recursais ordinárias adequadas. A propósito, destaco, como exemplo:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e, em consequência, a aplicação do tráfico privilegiado, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado habeas corpus quando a pretensão, voltada à absolvição, pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico por insuficiência de provas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 263.606-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 10/03/2026; grifos nossos)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, fundamentando-se na supressão de instância e na inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante pretende a desconstituição de condenação com trânsito em julgado pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificada, alegando ausência de provas idôneas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a apreciação do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal sem o prévio exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) avaliar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. A revisão de matéria fático-probatória é inviável em sede de habeas corpus, conforme a jurisprudência consolidada do STF (HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido.”
(HC nº 252.787-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 23/04/2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RHC nº 266.014-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/02/2026, p. 20/02/2026; grifos nossos)

8. No que concerne à dosimetria, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita a discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).

9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.

10. No presente caso, o Juízo sentenciante deixou de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, com base nas seguintes premissas:

“Atuando como um dos cabeças da organização envolvida no tráfico no ponto indicado aos policiais, sendo contratante do corréu Miguel, Roberto Jefferson não faz jus ao benefício previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.” (e-doc. 6, p. 6)

11. No acórdão da apelação, o Tribunal de Justiça corroborou o entendimento:

“No mais, não há se falar na concessão do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.
Nos termos do referido dispositivo legal, o julgador poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
Cuida-se, pois, de faculdade que o julgador usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. E, na hipótese vertente, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, especialmente a natureza dos entorpecentes apreendidos, além de dinheiro do tráfico, não há dúvida que BAPTISTA possui sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes. Em tais condições, o recorrente não faz jus ao privilégio.” (e-doc. 2, p. 5-6).

12. Ao julgar a revisão criminal, destacou que “a posição ostentada pelo acusado na cadeia da criminalidade ligada ao narcotráfico denota que se dedica a traficância e obsta sua aplicação” (e-doc. 3, p. 11).

13. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas, nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.
 
14. No caso em análise, as instâncias ordinárias deixaram de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas. Aludiram às circunstâncias que envolveram os fatos, à natureza dos entorpecentes apreendidos e à posição ocupada pelo paciente. Assim, os contornos do delito denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).
 
“PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentado o envolvimento em organização criminosa, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.”
(RHC nº 151.576/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APONTADAS RAZÕES SUFICIENTES PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 193.107-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).

15. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 

16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator